Tribunal: TJDFT
Processo: 0736679-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deferido o processamento da recuperação judicial, todas as ações e execuções porventura aviadas em face da sociedade empresária devedora devem ser suspensas, a fim de assegurar à recuperanda a possibilidade de apurar o montante do débito existente, identificar os credores e elaborar o plano para pagamento das dívidas.
2. O art. 49 da Lei no 11.101/2005 é expresso ao estabelecer que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
3. Homologado o plano e concedida a recuperação judicial à devedora, ocorre a novação dos créditos anteriores ao pedido formulado, que, a partir de então, devem ser perseguidos perante o juízo universal, implicando a extinção de eventuais ações executórias manejadas em desfavor da recuperanda (art. 59 da Lei de Falências).
4. Ciente a Exequente acerca do pedido de recuperação judicial formulado pela Executada, resta evidente que deu causa ao ajuizamento da ação executiva sem necessidade, razão pela qual deve ser responsabilizada pelo pagamento das verbas sucumbenciais.
5. Apelação conhecida e não provida.